Tribunal: TJES
Processo: 5002925-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002925-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002925-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1308826, que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” nº 0007666-49.2021.8.08.0024, deferiu a tutela de urgência requerida pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, suspendendo a exigibilidade da multa administrativa oriunda do processo administrativo F.A. 32.001.001.20-0009236 (SEP n. 88761614).

Pelas razões recursais constantes do id 1308813, o Agravante pugna seja cassada a decisão vergastada e, subsidiariamente, que a suspensão da exigibilidade da multa seja condicionada ao depósito do seu montante integral.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
(id 1382001).

O Agravado, embora intimado, deixou de apresentar contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” nº 0007666-49.2021.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“
D E C I S Ã O

Trata-se de
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência
ajuizada por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
,
objetivando,
liminarmente
, seja suspensa a exigibilidade da multa administrativa arbitrada pelo PROCON ESTADUAL nos autos do processo administrativo n. 32.001.001.20-0009236 (SEP n. 88761614), até ulterior decisão deste Juízo e, consequentemente, afastar a inscrição do Banestes em dívida ativa.

Alega, em suma, que:
a)
em 12/02/2020 o PROCON ESTADUAL lavrou em face do BANESTES S/A o Auto de Constatação n. 2349-D e o Auto de Infração n. 1369-D, sob a alegação de suposta infração ao art. 1º, §§ 1º e 2º da Lei Estadual n. 9.803/12, art. 1º e 2º, parágrafo único da Lei Municipal de Vila Velha n. 5.146/11, art. 5º da Lei Estadual n. 7.170/02, art. 3º, §2º, art. 15, §7º da Lei Federal n. 10.741/03;
b)
no Auto de Constatação n. 2349-D, o agente de fiscalização relacionou todos os itens disponibilizados na agência em atendimento a legislação municipal, estadual e federal, indicando os itens que não estavam disponíveis naquele momento, sem conceder o prazo para a Instituição Financeira se adequar e instalar os equipamentos e placas, simplesmente preferiu ignorar a lei e multar o Banco; por fim,
c)
em razão disso, o BANESTES S/A foi condenado ao pagamento de multa de R$ 17.542,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais).

A inicial veio acompanhada por documentos.

Custas prévias pagas.

É o breve relatório. Decido.

O artigo 300 do CPC descreve que a medida poderá ser concedida, desde que exista
probabilidade do direito
,
fundado receio de dano irreparável
ou, ainda, ficar
caracterizado risco ao resultado útil do processo
.

A
tutela antecipada
, como consabido, tem como suporte a necessidade de se evitar que, em decorrência da demora na prestação jurisdicional, a parte venha, no decorrer do processo, a sofrer danos ou perdas irreparáveis ou de difícil reparação.

Colima-se, por meio da presente ação, seja suspensa a exigibilidade da multa administrativa arbitrada pelo PROCON ESTADUAL nos autos do processo administrativo n. 32.001.001.20-0009236 (SEP n. 88761614), até ulterior decisão deste Juízo e, consequentemente, afastar a inscrição do Banestes em dívida ativa, ante a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores constantes no art. 300, do CPC.

Analisando sumariamente os fatos, bem como os documentos colacionados aos autos, tenho que o pedido de tutela provisória pretendido deve ser acolhido, neste momento. Explico.

Cediço que ao PROCON incumbe a fiscalização de condutas que se oponham à legislação de consumo, cabendo-lhe a imposição de sanções em caso de violação aos direitos dos consumidores, hipótese dos autos. É o que se extrai do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)”

Nesse cenário, resta claro que as sanções administrativas, que incluem a multa, podem ser aplicadas
independentemente da aplicação de sanções de natureza civil
. Referidas sanções administrativas
buscam punir a infração às normas que tutelam as relações de consumo
, e não reparar o dano sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
A Lei 8.078/1990 (
CDC
) garante ao consumidor o direito básico de receber prestação adequada e eficaz de serviços públicos (art. 6º). As constantes intermitências, a quebra da expectativa quanto à prestação e o recebimento a contento do serviço afetam de sobremaneira a confiança do consumidor
. A jurisprudência desta Corte adota a compreensão de que a multa prevista no artigo 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, senão a punição pela prática de ato ilegal, cuja finalidade é coibir a sua reiteração
. 6. No que concerne à alegada violação ao artigo 57 do
CDC,
é inviável a análise acerca da razoabilidade do valor imputado sem adentrar no conteúdo fático-probatório constante do processo”
(AgRg no AREsp 659116 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0021693-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 19/11/2015, Data da Publicação/Fonte: DJe 03/12/2015
.

Essa, por igual, a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
MULTA APLICADA PELO PROCON
– COBRANÇA INDEVIDA – OPERADORA DE TELEFONIA – COMPOSIÇÃO FIRMADA EM PROCESSO PERANTE O JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL –
AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA
– MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – REDUÇÃO INDEVIDA – RECLAMAÇÃO FORMULADA DE FORMA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PROCON – TUTELA DE INTERESSE COLETIVO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 –
Eventual composição firmada entre a apelante e o consumidor em processo judicial submetido ao rito dos Juizados Especiais não obsta a aplicação de multa pelo PROCON, eis que aludida sanção pecuniária possui nítido caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano suportado pelo consumidor
. Precedente deste e. TJES. 2 – Tratando-se da sanção pecuniária, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor aduz que a mesma será ¿graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor¿, sendo aplicada mediante procedimento administrativo. 3 – Na espécie, em razão de cobrança indevida por parte da apelante, a consumidora apresentou reclamação perante o PROCON vinculado ao apelado, sendo que a decisão administrativa por ele exarada entendeu pela tipificação da prática abusiva prevista no artigo 39, inciso II e V, do diploma consumerista, sendo-lhe aplicada a multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4 – Aludida multa não se mostra desproporcional, notadamente ao considerar a prática abusiva perpetrada pela apelante, bem como seu porte econômico. Ademais, importante registrar que o próprio Órgão de Proteção do Consumidor já aplicou atenuante em favor da apelante, eis que era infratora primária. 5 –
O PROCON, ainda que diante de reclamação individual, sempre tutela o interesse coletivo, notadamente do bom funcionamento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, razão pela qual a multa arrecada é revertida para fundo específico e não para o indivíduo lesado
. 6 – Depreende do art. 20, §4º do CPC
⁄
73, vigente à

época da Sentença, que, nas ações em que não houver condenação, como in casu, a fixação dos honorários advocatícios deveria ser pautada na ¿apreciação equitativa do juiz¿, com observância das regras previstas nas alíneas a, b e c do § 3º do mesmo artigo. 7 – In casu, merece destaque que os autos tramitaram na instância primeva por pouco mais de 02 (dois) anos, sendo que o apelado apresentou uma única peça processual (contestação – fls. 110
⁄
121). Ademais, não houve alargamento da instrução probatória ou outros atos processuais que justifiquem a manutenção do quantum fixado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00). 8
–
Assim, mediante observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) é valor compatível com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa e o tempo de duração da demanda. 9 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
(TJES, Classe: Apelação, 48130121154, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/04/2017, Data da Publicação no Diário: 28/04/2017)

Lado outro, oportuno destacar que, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, havendo aplicação de multa aparentemente exorbitante em virtude de infração consumerista aparentemente leve, evidenciada estará à probabilidade do direito alegado para fins de concessão da tutela provisória de urgência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Administrativo. Auto de infração. Sanção administrativa. Procon. Agravo de instrumento interposto contra o indeferimento da tutela provisória de urgência na ação declaratória de nulidade de ato administrativo que impôs multa ao agravante por infração às normas de consumo.
Nos termos do artigo 300 do código de processo civil, a tutela provisória é cabível quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Presente a probabilidade do direito na aparente falta de sintonia entre a infração, considerada leve, e a multa aplicada em valor exorbitante sem observar as normas que regulam o contencioso administrativo
. Manifesto o perigo de dano pelo desembolso de quantia elevada e possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa.
Recurso provido.

(TJRJ; AI 0022309-83.2018.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira; DORJ 02/08/2018; Pág. 171)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. PROCON. VALOR EXCESSIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL. DESNECESSIDADE. NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1.
A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável.
Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor
.
2. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. 3. Recurso provido.

(TJES; AI 0007870-98.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 17/12/2018; DJES 23/01/2019).

No caso concreto, observo que a multa é aparentemente exorbitante e desproporcional. Isso porque, a sanção pecuniária foi fixada em R$ 17.542,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais), ao passo que a infração supostamente cometida diz respeito a itens não disponíveis do momento da fiscalização, não sendo possível mensurar a vantagem auferida.

Dessa forma, me parece clara, à primeira vista, a desproporcionalidade, motivo por que vislumbro probabilidade no direito alegado.

Também visualizo a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, são manifestas as consequências perniciosas geradas pela inscrição de uma pessoa jurídica no cadastro de dívida ativa e pela realização de protesto, o que lhe impõe dificuldades no exercício da atividade empresarial, além do risco de sofrer constrição patrimonial em eventual ação de execução fiscal.

Portanto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, a tutela provisória postulada pela autora deve ser deferida.

Diante de tais considerações,
DEFIRO

o pedido de concessão da tutela provisória de urgência determinando ao requerido que suspenda a exigibilidade da multa administrativa oriunda do processo administrativo F.A. 32.001.001.20-0009236 (SEP n. 88761614), até o deslinde da presente ação.
”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Pelas razões recursais constantes do id 1308813, o Agravante pugna seja revogada a decisão vergastada e, subsidiariamente, que a suspensão da exigibilidade da multa seja condicionada ao depósito do seu montante integral.

Todavia, tenho por irretocável o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, por restarem presentes o
fumus boni iuris
decorrente da aparente excessividade da multa administrativa arbitrada, bem como o
periculum in mora
, que exsurge da possibilidade de execução do débito em questão, no valor de R$ 17.542,00 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e dois reais).

Afinal, do cotejo do valor da multa em questão, com as violações indicadas pela autoridade administrativa, elencadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
nas informações prestadas no id 1382001, denota-se a probabilidade do direito vindicado na ação judicial de origem, ao menos com relação à redução da multa aplicada pelo Agravado.

Outrossim, ao contrário do que aduz o Agravante, o depósito integral do valor do débito não consiste requisito indispensável ao deferimento da suspensão da exigibilidade do débito em sede de ação anulatória.

Nesse sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS PARA A GRADAÇÃO DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. DEPÓSITO JUDICIAL OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA MULTA NÃO TRIBUTÁRIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Conforme entendimento perfilhado por este Sodalício é, até mesmo, dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, porquanto essa multa possui caráter exclusivamente administrativo. II- A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculada da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida . III- Concluiu-se, ademais, que, quanto à exigibilidade de depósito judicial do valor da multa ou prestação de caução idônea, a multa administrativa não possui natureza tributária e, assim, dispensaria a oferta de garantia para assegurar a suspensão de sua exigibilidade, registrando-se, outrossim, que, em se tratando de contracautela, tal medida constitui ato discricionário do Juiz e, por isso, poderá ser determinada a qualquer tempo. IV - Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017112, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

............................................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL - DESNECESSIDADE - NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável. Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor. 2. É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5 ° do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes. 3. Recurso provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017815, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e Agravado BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.